Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702319-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONETE SILVA DO VALE tendo por objeto a r. decisão de ID 7936240 integrada pela r. decisão de ID 78934863, ambas dos autos originais, proferidas pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001371-05.2015.8.07.0001, o qual indeferiu o pedido de consulta Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED, no qual pretende obter informação se a parte devedora mantém ou não vínculo empregatício. Inconformada, a parte agravante defende que a r. decisão merece reforma. Aduz que “Foram realizadas pesquisas ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive tentativa de penhora de bens móveis sem obter êxito, ou ainda qualquer manifestação do agravado sobre a possibilidade de acordo ou pagamento”. Assevera que a medida requerida atende aos princípios da cooperação processual e é meio capaz de proporcionar a satisfação do crédito perseguido, pois, com a informação pretendida é possível saber se o devedor tem vínculo empregatício, o que permitiria a penhora de parte do salário (ID 22694522). Não há pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator